Tribunal: CARF
Processo: 10865.002368/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002368/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
INVICTA VIGORELLI METARLÚRGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO.
A correção integral da falta até o momento da impugnação é requisito para a
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória. A correção
ineficiente ou inadequada impede a relevação.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A obrigação acessória da empresa não se confunde com a obrigação principal
de recolher as contribuições devidas. O cumprimento da obrigação principal
tributária é irrelevante para o exame sobre o cumprimento da obrigação
acessória tributária.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002368/2008-51
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro
Amorim
e
Carlos
Alberto
do
Amaral
Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-21.491 - 9'
Turma da DRJ/RPO, fls. 105 a 110.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O auto-de-infração - AI DEBCAD 37.122.769-0, de 21/07/2008, com cientificação ao
contribuinte em 01/08/2008, foi lavrado por ter sido constatado que a autuada deixou de
exibir à fiscalização, embora regularmente intimada a assim proceder, contratos
celebrados com prestadores de serviços e exibiu os Livros Diários referentes aos
exercícios de 2004 a 2006 sem as devidas autenticações legais, conforme Relatório
Fiscal da Infração (fls.35/42), irrfringindo assim ao disposto no artigo 33, parágrafos 2o
e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 37.646,31 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e trinta e um centavos) fiindamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91
e artigos 283, II "j" e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria Interministerial
MPS/MF 077, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008).
Considerou-se ainda no cálculo da multa aplicada a existência de antecedentes que
caracterizam a reincidência específica, conforme inciso IV do artigo 292 do RPS, a qual
eleva o valor da penalidade em 3 (três) vezes.
A empresa autuada apresentou defesa tempestiva de fls. 51/55, alegando,
em síntese que:
- Em seu entendimento, a atuação configurou um exagero em vista da não utilização do
princípio da instrumenlalidade de forma, pelo qual questões formais poderiam ser
relevadas quando se verificar o cumprimento da obrigação principal.
- Foram apresentados os "livros razões" e, na oportunidade da autuação, os livros
contábeis, ao menos em relação aos exercícios de 2004 c 2005 encontravam-se
registrados.
- Quanto aos livros do exercício de 2006, foi providenciado seu registro.
- Comentando o artigo 233 do RPS, infere que tal norma trata da hipótese em que há
uma resistência por parte do contribuinte em entregar livros, documentos e informações
fiscais, caracterizando fraude e/ou dolo, o que não corresponde aos fatos narrados no
Relatório Fiscal do presente auto-de-infração, uma vez que não ocorreu tal resistência c,
por isso, não poderia ter sido aplicada a penalidade.
- A autuada corrigiu a falta apontada, o que caracteriza circunstância atenuante.
Ao final, requer a insubsistência do auto-de-infração com as penalidades nele
consignadas, anexando os documentos de fls. 56/101.
E o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU
LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após
regularmente intimada a tanto, de exibir documento ou livro relacionado com
as contribuições previdenciárias.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
AUTUAÇÃO. LANÇAMENTO. ATO VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista
em lei, cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração
com imposição de multa, sendo o lançamento um ato vinculado e obrigatório
sob pena de responsabilidade funcional.
RELEVAÇÃO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA. PRIMARIEDADE.
Constituem requisitos para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto
na legislação, além do pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Lançamento Procedente

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 114 a 122, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, o motivo basilar da autuação foi o fato de que a empresa,
regularmente intimada, deixou de apresentar os livros diário devidamente autenticados, os
contratos celebrados com algumas prestadoras de serviços, além de todos os documentos
constantes da relação em anexa ao termo de intimação fiscal datado de 23/04/2008.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

Apesar da contribuinte ter providenciado a autenticação dos livros diário e
apresentado a comprovação junto com sua impugnação, a decisão a quo entendeu que caberia à
então impugnante ter apresentado além da comprovação da respectiva autenticação, os outros
elementos solicitados pela fiscalização de forma a comprovar a completa correção das faltas
apuradas, além de considerar que não foram atendidos outros requisitos necessários à relevação
da penalidade aplicada.
Igualmente à impugnação, a recorrente termina questionar os motivos que levaram
à aplicação da multa e também a negativa da relevação da penalidade pela decisão recorrida.
No tocante ao questionamento sobre a não aplicação do princípio da
instrumentalidade, onde segundo a recorrente, a partir do momento em que são cumpridas as
obrigações principais, não teria porque ventilar a possibilidade da exigência da obrigação
acessória, tem-se que este entendimento, segundo a legislação vigente não pode prosperar, pois
as obrigações principais e acessórias são distintas, onde as primeiras dizem respeito à obrigação
de pagar o tributo e estas dizem respeito a mecanismos a serem utilizados pela administração
tributária no sentido de melhor acompanhar e controlar o cumprimento da obrigação principal.
Este entendimento está de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional (CTN), a
seguir transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Portanto, vale lembrar que a obrigação acessória da empresa não se confunde com
a obrigação principal de recolher as contribuições devidas. O cumprimento da obrigação
principal tributária é irrelevante para o exame sobre o cumprimento da obrigação acessória
tributária.
Quanto ao questionamento sobre a não mitigação dos efeitos legais das leis,
consideradas inadequadas e/ou inconstitucionais pela recorrente, tem-se que, analisando a
autuação e demais elementos de imputação relacionados a este processo, percebe-se que os
procedimentos em análise atenderam aos requisitos da legislação aplicada, em especial aos
mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não merecem prosperar os argumentos de que o
lançamento não atendeu às determinações legais no sentido de que fossem desconsideradas pela
fiscalização as infrações cometidas em atendimento ao princípio da instrumentalidade.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas ilegalidades / inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ao contrário do que requer a contribuinte, os mecanismos de controle de
legalidade / constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Portanto, uma vez atendidos aos requisitos legais do lançamento, no que tange às
demais alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o exame das mesmas
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2
onde reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da recorrente de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou injustiças.
No relatório elaborado pela fiscalização é explicado detalhadamente todo o
mecanismo utilizado pela autuação, mencionando inclusive os valores que serviram de base de
cálculo para a tributação.
No tocante à argumentação de que texto o regulamentar constante do artigo 233
do Regulamento da Previdência Social apontado pela Fiscalização, como norma legal que
disciplina a possível irregularidade apontada pela Fiscalização, remete-nos à idéia de uma sanção
decorrente de fraude e/ou dolo, entendo que este argumento não é plausível, pois se fosse o caso
de dolo, fraude ou simulação, a fiscalização teria aplicado a penalidade com a multa agravada.
No caso, ao se debruçar sobre o referido dispositivo legal, em nenhum momento se vislumbra a
hipótese de fraude ou simulação. Senão, veja-se a seguir o mencionado dispositivo legal:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
De fato, não houve a recursa para a apresentação do Livro Diário; porém a sua
apresentação foi feita sem que o mesmo atendesse às formalidades legais. Uma vez corrigida esta
infração por ocasião da impugnação, restou pendente a entrega dos demais elementos solicitados,
como os contratos celebrados com algumas prestadoras de serviços, além de todos os
documentos constantes da relação em anexa ao termo de intimação fiscal datado de 23/04/2008.
Este sim, foi o motivo que levou a autuação e consequentemente à decisão ora recorrida a optar
pela negativa de relevação da multa aplicada.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

Quanto à afirmação de que foi corrigida a falta cometida, conforme já
mencionado, não foram atendidos a todos os pré-requisitos para o afastamento da multa, entre
eles, a não apresentação dos demais elementos solicitados por ocasião da fiscalização, sem falar
no fato da reincidência, que foi aventada pela decisão recorrida e não questionada pela
recorrente.
Este entendimento está explicitado no acórdão recorrido, cujos trechos
pertinentes, são transcritos a seguir:
Por fim, a defendente declara que corrigiu a falta apontada através da entrega dos livros
contábeis devidamente registrados, o que caracterizaria circunstância atenuante. Embora
tal afirmação seja correta, não é suficiente para a concessão dos beneficios previstos na
legislação (o Regulamento da Previdência Social RPS traz, em seu artigo 291, caput e
1o, a possibilidade da concessão da atenuação ou relevação da multa aplicada), os quais
têm como requisito essencial a efetiva correção da infração dentro do prazo para
impugnação, uma vez que a correção foi apenas parcial, deixando a empresa de
apresentar os demais documentos solicitados pela fiscalização através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD de 23/04/2008 (fls. 9/32).
Também cabe registrar que, caso houvessem sido cumpridos todos os requisitos com
relação à correção da falta apontada, a autuada teria direito apenas à atenuação da
penalidade aplicada, não cabendo a relevação, pelo fato da ocorrência de antecedentes
que caracterizam a reincidência, tendo a empresa perdido sua condição de primária.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002368/2008-51

Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 131
DF CARF MF
Original